Tribunal: TJBA
Processo: 8034975-96.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034975-96.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FELIPE BRAGA ANTUNES DE AZEVEDO e outros (2) Advogado(s): ANA CRISTINA FORTUNA DOREA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS APROVADO EM SELEÇÃO VESTIBULAR. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME NA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO – CPA PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 38, §1º, DA LDB QUE DEVE SER INTERPRETADO À LUZ DO ARTIGO 208, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I - Preenchidos os requisitos legais para seu conhecimento, passo ao exame do mérito da presente ação mandamental. Antes, todavia, forçoso acentuar, as instituições particulares de ensino superior, a exemplo da UNIME, exercem atividade delegada pelo Poder Público Federal, atraindo a aplicação do art. 109, incisos I e VIII, da Constituição Federal, donde se extrai a competência da Justiça Federal e a consequente incompetência deste Sodalício, razão pela qual o pedido de reserva de vaga/matrícula não pode ser enfrentado. Precedentes deste TJ/BA. II – No mérito, no que toca à possibilidade de realização do exame CPA, não se olvida que o art. 38, §1º, inciso II, da Lei Federal 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) prevê a exigência de idade mínima de 18 (dezoito) anos para submissão a exame supletivo. Contudo, como já antecipado na decisão liminar, que ora fica integralmente ratificada, tal dispositivo não pode ser interpretado de maneira isolada, sob pena de inadequação aos princípios da Constituição Federal, que assegura o "acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um" (art. 208, V). III – Embora o impetrante ainda não tenha atingido 18 (dezoito) anos, as notas obtidas no processo seletivo revelam maturidade e grau de desenvolvimento intelectual que afastam a presunção veiculada pelo critério etário, de que o jovem com idade inferior a dezoito anos ainda não as detenha. IV – Deste modo, vota-se pela CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, para determinar aos impetrados que promovam a inscrição do impetrante e realizem os exames necessário junto à Comissão Permanente de Avaliação (CPA). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034975-96.2020.8.05.0000, em que figuram como apelante FELIPE BRAGA ANTUNES DE AZEVEDO e outros (2) e como apelada SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2021 .